Tribunal: TJES
Processo: 5001679-04.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001679-04.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TARCISIO POLICIANO PRIMO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI Nº 14.181/2021). AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PROCEDIMENTO BIFÁSICO (ART. 104-A E 104-B DO CDC). MÍNIMO EXISTENCIAL (ART. 54-A, § 1º, DO CDC). PRESSUPOSTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. JULGAMENTO IMEDIATO DE IMPROCEDÊNCIA APÓS FRACASSO DA CONCILIAÇÃO. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DA RENDA LÍQUIDA REMANESCENTE. DISTINÇÃO ENTRE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E PESSOAL. TEMA 1085 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por TARCISIO POLICIANO PRIMO contra sentença que, em Ação de Repactuação de Dívidas (Lei nº 14.181/2021), julgou improcedente o pedido de adoção de plano de pagamento, afastando a condição de vulnerabilidade e a ofensa ao mínimo existencial. O Apelante pugna pela anulação da sentença, sustentando (i) a nulidade do julgamento por inobservância do rito bifásico, defendendo a obrigatoriedade da instauração da fase do art. 104-B do CDC após a conciliação infrutífera, e (ii) o preenchimento dos requisitos de superendividado, dado o comprometimento de 70% da renda líquida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se, frustrada a audiência de conciliação (art. 104-A do CDC), é obrigatória a instauração da fase de plano judicial compulsório (art. 104-B do CDC) ou se cabe o julgamento imediato de improcedência; (ii) estabelecer se o Apelante preenche o requisito do superendividamento (art. 54-A, § 1º, do CDC), analisando se há comprometimento do mínimo existencial; e (iii) determinar se a limitação de descontos se aplica a empréstimos pessoais em conta-corrente, à luz do Tema 1085 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instauração da segunda fase do procedimento de superendividamento (art. 104-B do CDC) não é automática após o insucesso da conciliação (art. 104-A do CDC).

O comprometimento do mínimo existencial, nos termos do § 1º do art. 54-A do CDC, constitui pressuposto basilar da ação de repactuação, cuja análise precede logicamente a instauração do procedimento de mérito do art. 104-B do CDC.

O magistrado pode julgar improcedente o pedido (art. 487, I, do CPC) após a fase de conciliação, caso verifique
ictu oculi
a ausência dos requisitos legais, em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo.

O Apelante, servidor público efetivo, aufere renda mensal bruta de R$ 9.377,54 e, após todos os descontos obrigatórios e contratuais, mantém disponibilidade financeira livre de R$ 3.369,51.

A disponibilidade financeira remanescente, correspondente à época a quase três salários-mínimos, afasta a "impossibilidade manifesta" de subsistência e o "comprometimento do mínimo existencial" exigidos pelo § 1º do art. 54-A do CDC.

A análise do superendividamento, para fins legais, foca-se na disponibilidade remanescente para garantia da dignidade, e não apenas no percentual de comprometimento da renda.

O plano de pagamento proposto pelo Apelante revela-se inviável, pois o pagamento de apenas um dos débitos (R$ 304.795,28) demandaria 179 parcelas, extrapolando o prazo máximo legal de 5 (cinco) anos (60 meses) fixado pelo
caput
do art. 104-A e pelo § 4º do art. 104-B do CDC.

A limitação percentual da Lei nº 10.820/2003 aplica-se estritamente aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo extensível, por analogia, aos descontos de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, conforme tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 1085.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de TARCISIO POLICIANO PRIMO desprovido.

Tese de julgamento
:

O comprometimento do mínimo existencial (art. 54-A, § 1º, do CDC) é pressuposto da ação de repactuação de dívidas, não sendo automática a instauração da fase de plano judicial compulsório (art. 104-B do CDC) se o requisito estiver manifestamente ausente após a frustração da conciliação.

A aferição do superendividamento considera a renda líquida remanescente disponível à subsistência digna, e não apenas o percentual de comprometimento da renda.

Consoante o Tema 1085 do STJ, a limitação legal de descontos aplica-se apenas aos empréstimos consignados, sendo lícitos os descontos em conta-corrente para empréstimos pessoais, desde que autorizados.

É inviável o plano de pagamento (judicial ou consensual) que excede o prazo máximo de 5 (cinco) anos (60 meses) estabelecido nos arts. 104-A,
caput
, e 104-B, § 4º, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III. Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 54-A, § 1º; art. 104-A,
caput
; art. 104-B; art. 104-B, § 2º; art. 104-B, § 3º; art. 104-B, § 4º. Lei nº 14.181/2021. Lei nº 10.820/2003, art. 1º, § 1º. Lei nº 13.105/2015 (CPC), art. 85, § 11; art. 98, § 3º; art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.863.973/SP (Tema 1085), relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022. STJ, REsp 1.555.722/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
Nº 5001679-04.2023.8.08.0047

APELANTE: TARCISIO POLICIANO PRIMO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
E
BANCO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO -
BANESTES

JUIZ DE DIREITO:
DR.
LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível (ID 7668941) interposto por
TARCISIO POLICIANO PRIMO
em face da r. sentença (ID 7668939) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas, sob o rito da Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A e BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES.

A sentença recorrida (ID 7668939) julgou improcedente o pedido, rejeitando a adoção do plano de pagamento de dívidas, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, ponderando, ademais a ausência de condição de vulnerabilidade e de ofensa ao mínimo existencial a justificar a intervenção judicial.

Em suas razões recursais (ID 7668941), o Apelante aduz que, (i) tendo restado infrutífera a audiência de conciliação (fase do art. 104-A do CDC), seria dever do magistrado instaurar a segunda fase processual (plano judicial compulsório, art. 104-B), sendo-lhe vedado o julgamento imediato de improcedência por ausência de enquadramento; (ii) reafirma sua condição de superendividado, alegando que os descontos (consignados e pessoais) atingem aproximadamente 70% (setenta por cento) de sua renda líquida (R$ 7.120,53), comprometendo seu mínimo existencial; (iii) argumenta que o plano de pagamento apresentado na audiência inaugural consistia em mera "proposta prévia", não se confundindo com o plano judicial compulsório a ser elaborado na segunda fase, que poderia contar com auxílio de administrador judicial. Pugna, ao final, pela anulação da sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para a instauração da fase processual prevista no art. 104-B do CDC.

Pois bem.

O microssistema de tratamento do superendividamento, inaugurado pela Lei nº 14.181/2021, de fato, prevê um procedimento bifásico: (1) a tentativa de conciliação global (art. 104-A); e (2) frustrada esta, a instauração do processo para revisão contratual e plano judicial compulsório (art. 104-B).

Todavia, ao contrário do afirmado pelo Apelante, a instauração da segunda fase, “a pedido do consumidor”, não é um ato autômato e desprovido de análise dos pressupostos processuais e das condições da ação.

O direito à repactuação pressupõe, por definição legal expressa, o preenchimento de requisitos basilares. O art. 54-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, é cristalino ao definir o superendividado como o consumidor, pessoa natural e de boa-fé, que demonstra a “impossibilidade manifesta” de pagar a totalidade de suas dívidas "sem comprometer seu mínimo existencial".

A afetação do mínimo existencial não é uma consequência do processo, mas sim um
pressuposto
para a sua instauração e processamento.

Se o magistrado, ao analisar os autos após a frustração da conciliação – já munido da petição inicial, dos documentos do autor (contracheques) e das contestações dos credores (art. 104-B, § 2º) –, verifica de plano (
ictu oculi
) que este requisito basilar e objetivo não está preenchido, não há óbice ao julgamento de improcedência (art. 487, I, do CPC).

A instauração da complexa fase do art. 104-B, que pode demandar inclusive a nomeação de administrador judicial (art. 104-B, § 3º), seria providência inócua, dispendiosa e contrária aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, caso o autor manifestamente não se enquadre na hipótese legal que visa proteger. A análise dos pressupostos (art. 54-A) precede logicamente a instauração do procedimento de mérito (art. 104-B).

No caso, como bem observado pelo magistrado e pelos Apelados, o plano de pagamento inicialmente apresentado pelo Apelante (ID 7668892) se mostra, de fato, inviável, pois, conforme demonstrado em contrarrazões (ID 7668947), o pagamento do débito apenas junto ao Banestes (R$ 304.795,28) demandaria 179 (cento e setenta e nove) parcelas no valor proposto, extrapolando flagrantemente o prazo máximo de 5 (cinco) anos (60 meses) estabelecido tanto no art. 104-A,
caput
, quanto no art. 104-B, § 4º, do CDC.

Fixada essa premissa, o Apelante busca a reforma da sentença, insistindo em seu enquadramento como superendividado, pois os descontos (consignados e pessoais) comprometeriam 70% (setenta por cento) de sua renda líquida.

A r. sentença, a meu ver, não merece reparos.

O instituto da repactuação de dívidas é um avanço civilizatório que visa garantir a efetividade do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), tutelando o consumidor de boa-fé da exclusão social causada pelo endividamento excessivo, preservando, assim, o seu mínimo existencial.

Contudo, a aplicação deste instituto exige uma análise fática rigorosa, sob pena de se desvirtuar a finalidade da lei, transformando-a em uma moratória judicial indiscriminada para devedores que, embora endividados, possuem plena capacidade de subsistência.

No caso concreto, o douto Juízo de origem procedeu a esta análise de forma meticulosa e irrepreensível. Conforme consta da fundamentação da sentença, e não foi eficazmente desconstituído pelo Apelante, restou apurado que: (
i
) O Apelante é servidor público efetivo, cargo que lhe confere estabilidade financeira e previsibilidade de renda; (
ii
) Sua renda mensal bruta alcança o montante de R$ 9.377,54 (nove mil, trezentos e setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos); (
iii
) Após todos os descontos (obrigatórios e contratuais), o Apelante mantém uma
disponibilidade financeira livre de R$ 3.369,51
(três mil, trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta e um centavos).

Este valor disponível, que à época da sentença correspondia a quase três salários-mínimos, somado à percepção de décimo terceiro salário integral, afasta, de maneira inequívoca, a “impossibilidade manifesta” de subsistência e o “comprometimento do mínimo existencial” exigidos pelo art. 54-A, § 1º, do CDC.

Embora o Apelante se concentre no
percentual
de comprometimento (70%), a análise do superendividamento, para fins legais, foca-se na
disponibilidade
remanescente.

A lei não visa garantir um padrão de vida específico, mas sim proteger o
mínimo
necessário à dignidade, o que, no caso, com uma sobra líquida superior a três mil reais, encontra-se manifestamente preservado.

Válido citar que o STJ, no julgado que deu origem ao Tema 1085, deixou claro que
“
A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário,
não
se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador
. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP."
. (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.)

Ademais, cumpre notar que o Apelante busca, em sua argumentação (especialmente na inicial), a limitação global dos descontos, englobando empréstimos pessoais debitados em conta-corrente.

Ocorre que tal pretensão esbarra na jurisprudência pacificada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

A limitação percentual derivada da Lei nº 10.820/2003 aplica-se estritamente aos empréstimos
consignados em folha de pagamento
.

Para os empréstimos comuns (Pessoal, débito em conta-corrente), o STJ fixou, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 1085), a seguinte tese:

"São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar,
não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003
, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." (STJ. REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022).

Portanto, a simples alegação de comprometimento de 70% da renda, englobando dívidas de natureza essencialmente pessoais (e não consignados), não autoriza a intervenção judicial nos moldes pretendidos quando o mínimo existencial remanesce intacto.

Destarte, por qualquer ângulo que se analise a questão, seja pela ausência de nulidade processual, seja pela manifesta inocorrência de comprometimento do mínimo existencial, ou pela inviabilidade do plano frente ao prazo legal, a r. sentença de improcedência deve ser mantida em sua integralidade.

3. Dispositivo

Posto isto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Em virtude do desprovimento do recurso e do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios de sucumbência (art. 85, § 11, do CPC) de 12% (doze por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida, contudo, a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, por ser o Apelante beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios de
12% (doze por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida, contudo, a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, por ser o Apelante beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.